Tribunal: TJSP
Processo: 1061925-54.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Professora de Educação Básica II – Licença para tratamento de saúde que não se mostrava mesmo cabível, porquanto, de acordo com exame realizado por perito do IMESC, inexistem elementos que possam infirmar as conclusões do perito do DPME, no sentido de que a servidora não padecia de enfermidades que a incapacitassem para o trabalho – Recurso improvido.